Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), executados/agravantes, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0706524-70.2018.8.07.0001, proposto por LUCIANA CAMILA DE SOUZA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 132026611 – autos do processo de origem): “As executadas requereram a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o que não foi aceito pela exequente. Dessa forma, considerando o tempo decorrido desde a intimação das executadas, bem como do teor da decisão de ID 108124759, majoro a multa anteriormente fixada. Intime-se pessoalmente as executadas para que realizem todos os reparos indicados no item 1 da página 19 do ID 14590330, precedidos de Anotação de Responsabilidade Técnica e cronograma das obras determinada em sentença no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC.” Irresignada, a parte agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, os agravantes/executados sustentam que ingressaram com pedido de recuperação judicial no Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (proc. no 0085645-87.2020.8.19.0001), e que, diante de tal contexto de fragilidade econômica, não teriam condições de arcar com a obrigação de fazer imposta pelo juízo a quo. Diante disso, sob alegação de que a obrigação de fazer se tornou de impossível execução, requerem pela conversão da obrigação em perdas e danos, e pela imediata suspensão da multa processual fixada. Preparo recolhido (ID. 38281942). Tutela antecipada recursal indeferida (ID.38532937). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em análise aos autos, verifica-se que após a interposição do presente agravo de instrumento, a exequente, nos autos do processo de origem, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID. 144514055 dos autos originários). Dessa forma, tendo em vista que o mérito recursal se confunde com o requerimento posterior da exequente nos autos originários, constata-se a perda superveniente do objeto, e, consequentemente, do interesse recursal. Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.